Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPERIORIDADE NUMÉRICA. MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, IV e art. 29), à pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV), em razão da absolvição do corréu; (ii) revisão da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de exclusão da qualificadora não foi conhecido. A qualificadora foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, que agiu dentro de sua competência constitucional. A absolvição do corréu não invalida o reconhecimento da superioridade numérica, pois os jurados julgam por íntima convicção e podem absolver, inclusive, por clemência, sem necessidade de fundamentação.
4. A jurisprudência do STJ e da 2a Turma Criminal do TJDFT confirma a impossibilidade de afastamento de qualificadoras reconhecidas pelo Júri, em sede de apelação, sob pena de violação à soberania dos veredictos.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida. O golpe de faca foi desferido no pescoço, região de alta letalidade, com dolo intenso e risco de degolação na presença de testemunhas, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
6. As consequências do crime também foram corretamente valoradas negativamente. A vítima ficou com cicatriz visível no pescoço, o que afeta sua autoestima e imagem pessoal, excedendo os efeitos típicos do crime.
7. O Plenário do STF decidiu que a confissão qualificada não atrai a atenuante do CP, art. 65, III, “d”, (RvC 5548). Tal julgado não é vinculante (CPC, art. 927), não possui repercussão geral ou efeito erga omnes.
8 Adotou-se o entendimento do STJ e da 2a Turma Criminal de que se a confissão qualificada do réu trouxer elementos objetivos relevantes para a elucidação dos fatos, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
9. A compensação entre a confissão espontânea qualificada, com baixa carga probatória, e a agravante do motivo torpe é possível, sendo parcial, com preponderância da última. É razoável, nesse cenário, a majoração da pena intermediária em 1/12.
10. A pena intermediária foi fixada em 17 anos, 10 meses e 15 dias. Aplicada a causa de diminuição pela tentativa (1/2), a pena definitiva foi reduzida para 8 anos, 11 meses e 8 dias, em regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o afastamento de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é legítima quando evidenciada a intensidade do dolo do réu ao atingir com faca o pescoço da vítima– região de alta letalidade -, gerando risco de degolação, causando cicatriz razoável e próxima ao rosto, com efeitos estéticos e psicológicos. 3. A confissão espontânea qualificada é passível de compensação parcial com a agravante de motivo torpe, com preponderância desta e, por conseguinte, acréscimo da pena-base em 1/12.”